Tribunal: STF
Processo: ADI 6556
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. RISCO DE PERECIMENTO. APRECIAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 59, §§ 2º, 3º E 4º, III, E 64 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELAS FAZENDAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. AFRONTA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT E XXXVI, 37, 100, CAPUT E §§ 2º, 3º, 5º, 6º, 8º e 15, 165, III E § 5º, I, e 167, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 78, § 4º, 97, §§ 2º E 10, 101, 102, §§ 1º E 2º, I E II, 103 E 104 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REFERENDO. 



    1. Consubstancia, a Resolução, ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício da sua função de órgão de controle interno do Poder Judiciário, observados, ainda, os limites do art. 103-B da Carta Magna. Como já reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça é “órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura” (ADI 3.367, Relator: Min. Cezar Peluso, DJ 22.09.2006).



    2. A fixação de parâmetros concretos e específicos para a forma de cálculo do depósito de 1/12 tem amparo na literalidade do art. 101 ADCT, defluindo, da interpretação das normas impugnadas o prestígio das opções a serem feitas pelo ente devedor, na forma estabelecida pela Carta Política. A Resolução disciplina as hipóteses de lacunas ou omissões e prevê prazos e homologações, estabelecidos com o escopo de operacionalizar o procedimento de pagamentos de precatórios.



    3. A apresentação anual do plano de pagamento envolve a revisão do valor a ser depositado em conta administrada pelo Tribunal de Justiça local. No caso, ao menos em juízo perfunctório, o quadro delineado pelas balizas cognitivas que emergem dos autos não parece autorizar a aferição do “percentual suficiente para a quitação de seus débitos”, objeto de cálculo pelo Tribunal de Justiça.



    4. Embora não se subestime a gravidade dos impactos financeiros acarretados em razão da crise econômico-sanitária decorrente da pandemia da COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), a cognição sumária e a natureza objetiva da presente ação direta não sugerem a suspensão da eficácia da Resolução impugnada com base em tal argumento



    5. Não evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, a presença do fumus boni iuris que, aliado ao periculum in mora, autorizaria a concessão da medida de natureza cautelar pleiteada, não há como deferi-la, no ponto examinado.



    6. Pedido indeferido ad referendum do Plenário.



    7. Decisão referendada.